Tribunal: STF
Processo: HC 202134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.5.2021 por Eduardo Antônio Perine e outros, em benefício de Diogo Goes Alves, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 17.12.2020, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.800.367/PR, em razão de óbices formais.
O caso
    2. O paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido na posse de 1 kg de maconha (doc. 4).
    3. Contra o acórdão pelo qual julgado improcedente o recurso de apelação da defesa, mantendo-se a sentença condenatória, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, em razão de óbices processuais (Súmulas ns. 83/STJ; 182/STJ; 283/STF e 284/STF).
    Contra a negativa de seguimento do recurso especial foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.800.367/PR, tendo o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, em 17.12.2020, não conhecido do recurso em decisão da qual se extrai: 
    “(...) Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ, Súmula 283/STF, ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF (revisão da dosimetria da pena) e Súmula 284/STF (artigos 61 e 63 do Código Penal). 
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ, ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF (revisão da dosimetria da pena) e Súmula 284/STF (artigos 61 e 63 do Código Penal). 
    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (…)
    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7). 
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, na qual os impetrantes reiteram os argumento do recurso especial, buscando-se a “absolvição do delito de tráfico de entorpecentes”, sob alegação de “ausência de materialidade”, por suposto vício do “laudo definitivo que não informa a quantidade de droga apreendida”.
    Afirmam que “não tem foto da apreensão e não tem laudo definitivo que ateste a quantidade de droga. Diante da frágil informação lançada no caderno dos Autos do Inquérito Policial, é certo que o objeto apreendido não foi pesado em balança cientifica, afinal de contas, caso tivesse sido, o peso do material apreendido seria identificado de forma exata, seja no laudo provisório, seja na denúncia ou em laudo definitivo”.
    Sustentam que, “em que pese laudo definitivo ter sido apresentado (ev. 63.1), esse só constatou a natureza da droga e não a sua quantidade exata, deixando, portanto, comprometida a prova da materialidade delitiva, pois, se essa não é exata, como ter certeza que a droga com quantidade aproximada fora efetivamente apreendida?”
    Alegam cerceamento de defesa, pois “malgrado a defesa tenha requerido ao juízo expedição de ofício para determinar a quantidade exata de droga apreendida, o juízo negou a diligência”. 
    5. Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se, data vênia, o recebimento e conhecimento do presente Habeas Corpus e presente os pressupostos da fumaça do bom direito e do perigo pela demora, requer-se (a) a Vossa Excelência o recebimento do presente Habeas Corpus e após cumpridas as formalidades legais, inclusive coligido o pronunciamento do nobre Procurador Geral da República, (c) confia-se que a ordem de Habeas Corpus será concedida para a (i) absolvição do paciente diante da ausência de materialidade ou, então, (ii) determinar o retorno dos autos a fase do 402 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão que negou a expedição do ofício ao Instituto de Criminalística com objetivo de comprovar a quantidade de droga apreendida constitui cristalino cerceamento de defesa.
    Por fim, caso Vossa Excelência entenda pela aplicabilidade da Súmula 691 deste Egrégio Supremo Tribunal e consequente não conhecimento do presente Habeas Corpus, requer-se que seja concedido de oficio a ordem pela patente ilegalidade nos termos do artigo 654, §4º do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 17.12.2020, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.800.367/PR, em razão de óbices formais.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. A defesa pretende a declaração de nulidade da decisão impugnada, pela qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual negado provimento ao agravo em recurso especial por óbice processual.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    10. Descabe, assim, cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.
    11. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 8.2.2021 (fl. 14, doc. 7), antes da presente impetração (19.5.2021). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia que poderia autorizar concessão de habeas de ofício, tem-se, na espécie, que a materialidade do delito foi suficientemente demonstrada pelas instâncias ordinárias, que assentaram:
    “A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.1), Boletim de Ocorrência (mov. 1.2), Termos de Depoimento (mov. 1.3, 1.4), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.5), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (mov. 63.1), bem como as provas orais produzidas na fase instrutória. Mesmo em se insistindo na ausência de materialidade, há prova suficiente e segura no intuito de apontar a apreensão de cerca de 1 kg (um quilograma) de substância proscrita referente à “maconha”, o que pode ser reafirmada pelo Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.5), aliado ao Laudo Toxicológico (mov. 63.1). Ressalte-se que a lavratura do Auto de Exibição e Apreensão fora feito por pessoa alheia ao flagrante, sendo também agente público, gozando, assim, da respectiva fé pública, independente da existência da pretendida fotografia” (fls. 56, doc. 4). 
    13. Entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes quanto à demonstração suficiente da materialidade delitiva, exigiria incabível reexame do acervo probatório colacionado e de todas provas produzidas que formaram a convicção dos órgãos julgadores, providência vedada em habeas corpus.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora